Tribunal: TJDFT
Processo: 0763815-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. DESCARGA ELÉTRICA NA REDE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença (ID 49171232) proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido "para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 8.577,47 (oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), importância que deverá ser corrigida monetariamente a partir de 01/11/2022 e acrescida de juros a partir da citação".
2. Na decisão de ID 51324703, o recurso inominado interposto foi considerado intempestivo e, portanto, não foi conhecido. Interposto agravo interno contra a referida decisão (ID 51825814), esta 1a Turma Recursal deu provimento ao recurso para revogar a decisão agravada e determinar o recebimento do recurso inominado interposto, eis que tempestivo, com o regular prosseguimento do feito (ID 56716821).
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 49171246). Custas e preparo recolhidos.
4. Em suas razões recursais, o recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de prova pericial. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito por parte da empresa ré, haja vista que a residência do autor não possuía aterramento. Alega a ausência de comprovação dos danos materiais. Pede o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.
5. Em contrarrazões (ID 49171257), o recorrido refuta as alegações do recorrente e pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como pelo desprovimento do recurso.
6. Preliminar de incompetência absoluta por necessidade de prova pericial. Inicialmente, destaco que a preliminar suscitada, conquanto não submetida à análise do Juízo a quo, é matéria de ordem pública e, portanto, não sujeita à preclusão, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. Os documentos trazidos aos autos, em especial o formulário de vistoria técnica realizada pelo próprio recorrente (ID 49171228 - pág. 3), somados às informações trazidas pelas partes, são suficientes para aclarar a questão, não sendo necessária a prova pericial. Vale lembrar que a prova pericial, diante do seu elevado custo e do atraso que provoca na prestação jurisdicional, deve ser restrita aos casos em que o direito da parte não possa ser demonstrado por outro meio, o que não se verifica no caso em exame. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.
7. Pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor em suas contrarrazões. Pela regra insculpida no art. 55, da Lei 9.099/95, apenas o recorrente vencido arcará com custas e honorários.
8. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
10. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é medida imperativa, de forma a consolidar na pessoa da empresa ré o encargo probatório de que a descarga elétrica não se deu em sua rede.
11. No caso, a falha na prestação dos serviços por parte do réu, ora recorrente, é inegável. Com efeito, na vistoria técnica realizada na residência do autor, pelo próprio recorrente (ID 49171228 - pág. 3), o técnico constatou a queima de equipamentos NET e de outros aparelhos, bem como a ausência de aterramento, sendo que este foi o único argumento utilizado pelo recorrente para sustentar sua irresponsabilidade pelo fato descrito na inicial. Ora, nota-se que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que a descarga elétrica não se deu em sua rede. O simples fato de a residência do imóvel do autor não possuir aterramento não significa que a descarga elétrica se deu fora de sua rede, tampouco exime o recorrente de sua obrigação de reparar os danos causados. O autor afirmou que os únicos aparelhos queimados foram os que estavam ligados à rede do recorrente, sendo que todos os outros não tiveram dano algum. Em verdade, ao que tudo indica, ciente de que a descarga elétrica se deu em sua rede, o réu, ora recorrente, preferiu agir logo para substituir o modem queimado, haja vista que a substituição do aparelho se deu no próprio dia do fato (ID 49170992 - pág. 7). A experiência mostra que o fornecedor de serviços só faz essa substituição de equipamento assim, de forma espontânea, quando constata que ele próprio foi o causador do problema. Ademais, vale notar que, na vistoria técnica realizada na residência do autor, foram instalados mini isoladores no cabo da empresa requerida, conforme descrito no próprio formulário, possivelmente com o intuito de evitar a passagem para o interior da residência de novas eventuais descargas elétricas provenientes da rede do recorrente. Enfim, não tendo o recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, correta a sua responsabilização pelos danos provocados ao autor, decorrentes da descarga elétrica proveniente de sua rede.
12. Quanto aos danos materiais, igualmente sem razão o recorrente, haja vista que os documentos trazidos com a inicial comprovam tanto os danos provocados nos dispositivos do autor, demonstrando o comprometimento total dos equipamentos, quanto os custos para a aquisição de novos itens em substituição.
13. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. SOBRECARGA ELÉTRICA. DANO EM TELEVISÃO. APARELHO DECODIFICADOR SEM ISOLADOR DE TENSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEC de Águas Claras, que julgou procedente em parte o pedido e a condenou a pagar, em favor da autora, a quantia de R$ 440,70, referente ao gasto tido com o conserto da sua televisão. No caso, o aparelho televisivo da recorrida teria queimado após um raio cair na rede elétrica próxima à sua residência. Segundo a petição inicial, o dano sofrido na televisão seria oriundo do aparelho decodificador pertencente à empresa ré, o qual não teria isolador de tensão. A recorrente, preliminarmente, defende a necessidade de perícia técnica. No mérito, aduz que não possui responsabilidade pelo evento. 2. Preliminar de incompetência absoluta: a recorrente defende a necessidade de perícia técnica para comprovar o nexo de causalidade entre o dano causado na televisão e a suposta falha de segurança no decodificador. Entretanto, os documentos constantes nos autos, em especial aqueles de natureza técnica, são suficientes para elucidar a questão. Frise-se que a prova pericial, diante do seu elevado custo e do atraso que provoca na prestação jurisdicional, deve ser restrita aos casos em que o direito da parte não possa ser demonstrado por outro meio, o que não é o caso deste processo. Preliminar rejeitada. 3. Apesar de a recorrente afirmar que a prova dos autos não é suficiente para demonstrar sua responsabilidade, é de se destacar que o laudo elaborado pela assistência técnica autorizada da LG (ID 18202218 - fl. 02) concluiu que o vício na placa principal da TV teve, como origem, uma possível descarga elétrica vinda de um dispositivo externo. Aliado a isso, a própria equipe técnica da recorrente observou (ID 18202236) que o decodificador não possuía mini-isolater, equipamento de segurança que se implanta para evitar justamente a queima dos dispositivos conectados, sempre que surgem correntes elétricas anormais. 4. A partir do momento que a recorrente optou por não instalar o mini-isolater no decodificador cedido ao consumidor, assumiu ela o risco desta negligência, de modo que deve responder pelo dano patrimonial causado à autora diante da patente falha na prestação dos serviços. 5. Precedente: Acórdão 1201155, 07049367320198070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Partes: Thiago Cavalcante Espindola versus Claro S/A e NET Serviços de Comunicação S/A. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários de sucumbência por ausentes contrarrazões (ID 18202251). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1283279, 07009304720208070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.